Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-77.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001077-77.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: EDIGAR ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal ajuizada para cobrança de
créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2011 a 2014, no valor originário de R$ 3.333,50
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral é aplicável ao caso concreto; (ii) estabelecer se a aplicação desse precedente a processos em curso configura retroatividade indevida; (iii) determinar se a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça pode orientar a extinção de execuções fiscais de pequeno valor; e (iv) verificar se a ausência de demonstração de diligências administrativas prévias à execução fiscal afasta o interesse de agir da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral), fixa entendimento vinculante segundo o qual é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas voltadas à satisfação do crédito tributário, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4.
A tese firmada em repercussão geral possui aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, não configurando retroatividade vedada, mas incidência do precedente vinculante na interpretação do requisito do interesse processual.

5.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes para racionalização do processamento das execuções fiscais e reconhece a legitimidade da extinção de execuções de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

6.

A inexistência de comprovação de diligências administrativas prévias, como tentativa de solução extrajudicial ou outras medidas aptas à recuperação do crédito, evidencia a ausência de utilidade prática da execução fiscal e caracteriza a falta de interesse processual.

7.
Precedentes de tribunais locais que admitam execuções fiscais de pequeno valor não afastam a incidência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a orientação firmada em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando inexistente demonstração de adoção prévia de medidas administrativas voltadas à satisfação do crédito tributário.

2.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral aplica-se imediatamente aos processos em curso, não configurando retroatividade vedada.

3.
A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça orienta a racionalização do processamento das execuções fiscais e legitima a extinção de demandas de baixo valor em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 103-B; CPC, arts. 485, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 da repercussão geral; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
8001077-77.2015.8.05.0191
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO D
E PAULO AFONSO
, e, como
Agravado,
E
DIGAR ALVES DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA